Tribunal: TJDFT
Processo: 0753075-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753075-38.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMAURI JOSE LARA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0710301-36.2023.8.07.0018, proposto por AMAURI JOSÉ LARA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 179218702, na origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital. No que se refere à limitação da condenação à data de 27/04/1997, período anterior à impetração do MS 7.253/1997, o juízo de primeira instância ressaltou que a sentença, proferida no âmbito da ação coletiva n. 32.159/97, condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. No Agravo de Instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL alega que a Ação Coletiva n. 31.159/97 se destina à cobrança dos valores referentes ao auxílio alimentação suprimidos entre janeiro de 1996 e 27/04/1997, ao passo que o Mandado de Segurança n. 7.253/97 se presta à cobrança dos valores posteriores à sua impetração. Defende, assim, a necessária limitação da execução, a fim de evitar que um mesmo servidor execute os dois títulos executivos e receba valores em duplicidade. Com estes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para determinar a exclusão do cálculo do exequente das parcelas posteriores a 27/04/1997. Pugna, ainda, pela condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do excesso de execução. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 54487341, deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Em contrarrazões (ID 55597580), o agravado refutou os argumentos vertidos no recurso e destacou que as parcelas executadas na origem se referem ao período compreendido entre janeiro de 1996 e março de 1997, ou seja, período anterior à data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Postulou ao final o não provimento do recurso. Determinada a intimação do DISTRITO FEDERAL a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal (ID 55692121), o ente agravante confirmou a ausência de interesse recursal, em razão do período executado no cumprimento de sentença, na origem (01/01/1996 a 01/03/1997) – ID 55884685. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, ressalta a necessidade de que o provimento jurisdicional vindicado no recurso seja dotado de utilidade para a parte recorrente, em caso de reforma da decisão objurgada: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.i (grifo nosso). No caso em apreço, o agravante defende a necessária limitação da execução, a fim de evitar que um mesmo servidor execute os dois títulos executivos e receba valores em duplicidade. Assim, a pretensão recursal envolve a exclusão do cálculo do exequente das parcelas posteriores a 27/04/1997. Entretanto, a análise dos autos na origem denota que as parcelas executadas se referem ao período compreendido entre janeiro de 1996 e março de 1997, ou seja, período anterior à data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (ID 170842042, autos de referência). Aquilato, portanto que tal circunstância acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida, em razão do período executado no cumprimento de sentença, na origem (01/01/1996 a 01/03/1997). Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024 às 18:59:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora